Tribunal: TJPA
Processo: 0855783-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855783-15.2021.8.14.0301

APELANTE: HELLEN CRISTINA COSTA DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE ATS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial. A autora pleiteou indenização de adicional por tempo de serviço (ATS), referente ao período em que trabalhou como servidora temporária, bem como indenização por danos morais, pelo suposto inadimplemento de tal verba.

2. A contratação excepcional é regida pelos princípios de direito público, sendo aplicável o regimento dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados em regime temporário apenas o que for compatível com a transitoriedade da contratação. Inteligência da Lei Estadual 07/91 que regula o artigo 36 da Constituição do Estado do Pará.

3. O § 1º do art. 70 do RJU refere-se apenas ao servidor efetivo, concedendo-lhe o direito de utilizar o tempo de serviço público prestado a outros órgãos da administração pública para todos os efeitos, com exceção da estabilidade, pois essa garantia só se perfectibiliza com aprovação do servidor no estágio probatório, avaliação exclusiva do servidor concursado.

4. O direito ao adicional por tempo de serviço, na espécie, não é compatível com a contratação temporária, nem decorre da nulidade do contrato firmado com a Administração, mas demanda previsão legal ou contratual expressa a respeito. Aplicação dos Temas 308, 916 e 551, todos do STF.

5. Apelação conhecida e desprovida.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária, realizada em 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0855783-15.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: HELLEN CRISTINA DA COSTA LEMOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
HELLEN CRISTINA DA COSTA LEMOS
(ID 15381978) contra
sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

A autora pleiteou indenização de adicional por tempo de serviço (ATS), referente ao período em que trabalhou como servidora temporária, bem como indenização por danos morais, pelo suposto inadimplemento de tal verba.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que:
a)
o § 1º, do art. 70 da Lei 5.810/94 admite a contagem do tempo de serviço seja qual for a forma de admissão ou pagamento, sem distinção do vínculo do servidor;
b)
o art. 131 da mesma Lei estabelece o adicional por tempo de serviço aos servidores públicos civis por triênios de efetivo exercício;
c)
o servidor temporário é espécie do gênero servidor público, sendo incabível a distinção entre servidor efetivo e servidor temporário;
d)
o não pagamento da indenização pretendida enseja o enriquecimento ilícito da Administração.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15381981, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 16429534).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo
o apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, proposta em face do Estado do Pará, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

(...)

Sob a luz dessa explanação, portanto, a ação de cobrança de valores retroativos de ATS não merece qualquer acolhimento, visto que inexiste diploma normativo vigente que sustente tal pretensão, na medida em que a Administração Pública está vinculada ao princípio da estrita legalidade inciso X, do art. 37, da CRFB/88.

No mais, inexistente qualquer ilegalidade do Poder Público, não há qualquer fundamento para o pedido sucessivo de danos morais, motivo pelo qual resta este prejudicado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora em custas e honorários advocatícios a serem fixados no importe de 20% do valor da causa, conforme art. 85, §3º, inciso I, do CPC. Contudo, tal exigibilidade permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I.C.

A controvérsia recursal consiste em averiguar se a recorrente faz jus ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº. 5.810/1994, bem como se sofreu dano moral indenizável, tendo em vista que foi servidora temporária na Secretaria de Administração Penitenciária, no período de maio de 2004 a dezembro de 2019, e não recebeu a referida verba.

Na espécie, deve-se levar em conta a relação contratual temporária em questão, sendo certo dizer que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores para exercer função pública de forma temporária atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público, conforme estabelece a Lei Estadual nº. 07/91, que regula o referido artigo 36 da Constituição do Estado.

Lei Estadual nº. 07/91

Art. 1º A Administração Direta, Autárquica e Fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, inclusive Tribunais de Contas e Ministério Público, poderão contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Parágrafo único.

Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são, por exemplo: falta ou insuficiência de pessoal para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata de um novo serviço: greve de servidores públicos, quando declarada ilegal ou pelo órgão judicial competente.

Art. 2º
O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único
. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Art. 3º
O salário do contratado deve ser igual ao vencimento de servidor que ocupe o cargo de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder.

Art. 4º O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se-lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 33, § 3º, da Constituição do Estado do Pará.

(grifado)

Da norma, extrai-se que a contratação excepcional é regida pelos princípios de direito público, sendo aplicável o regimento dos servidores públicos efetivos aos servidores contratados em regime temporário
apenas o que for compatível com a transitoriedade da contratação
.

O direito ao adicional por tempo de serviço requer a contagem de tempo de serviço prestado pelo servidor para o cômputo de triênios. A cada três anos, o servidor faz jus a 5% (cinco) por cento de adicional sobre a remuneração do cargo, conforme estabelece a Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU):

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1º. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

(...)

§2º O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independentemente de solicitação.

A incompatibilidade do pagamento do ATS com a transitoriedade da contratação temporária se evidencia pela própria gênese da relação contratual estabelecida sob o manto da LC 07/91, que prevê tempo certo de vigência do vínculo e alberga os servidores temporários na guarita do RJU somente quanto aos direitos que não conflitem com essa característica. Nesse passo, o art. 4º da LC 07/91 determina a contagem de tempo da prestação de serviço temporário para fins previdenciários.

O apelante sustenta, ainda, a observância do disposto no § 1º do art. 70 do RJU. Transcrevo a norma:

Art. 70 -
Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
. (grifado)

Por certo, referido dispositivo legal refere-se apenas ao servidor efetivo, concedendo-lhe o direito de utilizar o tempo de serviço público prestado a outros órgãos da administração pública para todos os efeitos, com exceção da estabilidade, pois essa garantia só se perfectibiliza com aprovação do servidor no estágio probatório, avaliação exclusiva do servidor concursado.

Não por acaso, é pacificado o entendimento jurisprudencial sobre o direito dos servidores efetivos à averbação de tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para a contagem de triênios e respectivo pagamento de adicional.

Em que pese o contrato temporário do apelante ter tido tanto a necessidade temporária quanto o prazo da contratação desnaturados, o que traduz o lapso temporal acima do permitido, o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88. Assim, o caso atrai a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal: RE n.º 705140 (Tema 308), RE n.º 765320 (Tema 916) e RE n.º 1066677 (Tema 551), cujas teses transcrevo:

Tema 308: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. (Grifado).

Tema 551
:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(Grifado).

Tema 916:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção

do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
(Grifado).

Do delineado, mostra-se desarrazoada a apelação, porquanto o direito ao adicional por tempo de serviço, na espécie, não é compatível com a contratação temporária, nem decorre da nulidade do contrato firmado com a Administração, mas demanda previsão legal ou contratual expressa a respeito.

Afastado o direito ao ATS, não há que se falar em enriquecimento ilícito, má-fé, ou dano moral, no caso.

Não há reparos a serem feitos na sentença que julga improcedente a pretensão inicial.

No presente caso, a majoração dos honorários de sucumbência é inviável, considerando que tal verba foi arbitrada pelo Juízo de origem, no percentual máximo admitido pelo art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a improcedência dos pedidos indenizatórios, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024